Tribunal: TJDFT
Processo: 0046052-35.2003.8.07.0016
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0046052-35.2003.8.07.0016 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MULTA POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO COMPATÍVEL COM O TAMANHO DO EMPREENDIMENTO E O DANO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL PARA O POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há que se dilatar o prazo estabelecido na sentença para cumprimento das condicionantes, como pretendem os réus. 2. As astreintes arbitradas na sentença, exigíveis em caso de descumprimento das obrigações impostas ao Distrito Federal e à Terracap, não merecem qualquer reparo, porque compatíveis com o bem jurídico tutelado - o meio ambiente. 3.A legislação pátria relativa ao meio ambiente atribui responsabilidade aos causadores diretos e indiretos dos danos ambientais e adota a teoria do risco integral no caso de reparação civil. Sua aplicação está sedimentada no art. 14, §1o, da Lei 6.938/81 (Lei de Política Nacional do Meio Ambiente) e no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Logo, o Distrito Federal, como ente federativo, é obrigado a preservá-lo. 4.A multa fixada na sentença para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer tem incidência depois de o devedor ser intimado pessoalmente (Súmula 410 do STJ). 5.Apelações conhecidas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelação da Terracap não provida. Apelação do Distrito Federal parcialmente provida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 8o do Código de Processo Civil, bem como 7o, § 2o, inciso I, da Lei 8.666/1993, sustentando que a manutenção do julgado implica a realização de licitação por autoridade incompetente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O recurso especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 8o do Código de Processo Civil, bem como 7o, § 2o, inciso I, da Lei 8.666/1993, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1539784/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009